Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-39.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGEM AÉREA. HOMÔNIMOS. DUPLICIDADE DE PASSAGEIROS INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO PELO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de cancelamento injustificado de bilhete aéreo, por duplicidade de nome de passageiras. Sustenta que o sistema identificou dois passageiros com o mesmo nome e sobrenome, efetuando o cancelamento de um deles em função da duplicidade. Afirma que a autora deveria ter colocado sobrenomes diferentes para cada passageira, a fim de evitar o transtorno ocorrido. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Aduz ainda que houve o reembolso da passagem original, não podendo ser responsabilizada pela devolução do dinheiro gasto pela autora com a segunda passagem adquirida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".

IV. O cancelamento de passagem aérea, sem qualquer aviso prévio, por suposta duplicidade de nome de passageiro, configura verdadeiro acidente de consumo. Isso porque, além da evidente multiplicidade de homônimos existentes entre pessoas no Brasil inteiro, os passageiros também podem ser distinguidos pelo número do documento de identificação, cuja informação é notoriamente obrigatória quando da aquisição da passagem. Além disso, a situação poderia ter sido objeto de esclarecimento prévio por parte da companhia aérea antes da data do voo, mediante simples contato com a titular da reserva.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.